Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO A OUTROS CANDIDATOS QUE TERIAM SIDO CONVOCADOS PARA O CHOAEM. ARGUMENTOS RELEVANTES. OMISSÃO SANADA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. AUTOR CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto à quebra da isonomia no certame. O autor ainda argumenta que candidatos que terminaram posicionados em classificação posterior à sua (Cidclay Costa Abreu, Fabiano Augusto de Souza Moreira e Wagner Gomes da Costa Machado) foram convocados para participar do Choaem e que outro candidato que obteve nota igual a sua (Gildésio Alves de Oliveira) foi convocado para o Choaem na posição 60a, o que também caracterizaria sua preterição.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. De fato, tais alegações do embargante não foram examinadas no acórdão embargado. Em que pese o órgão julgador não ser obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela parte, os pontos questionados nos embargos são relevantes e por isso merecem ser esclarecidos.
4. Convertido o julgamento em diligência, o Distrito Federal informa que, no momento da convocação para o Curso de Formação realizada pelo edital no 160/DGP – PMDF, estava vigente o edital no 135/DGP- PMDF e que, segundo esse edital o candidato CIDCLAY COSTA DE ABREU estava classificado na posição 65a. Argumenta que, em razão de haver dois candidatos na condição sub judice naquele momento, o candidato CIDCLAY foi convocado para participar do curso de formação.
5. O mesmo se observa em relação aos candidatos Fabiano Augusto de Souza Moireira, Wagner Gomes da Costa Machado e Gildésio Alves de Oliveira, que, quando da convocação para o curso de formação estavam classificados nas posições 63o, 64o e 60o, respectivamente, portanto, dentro do número de vagas. O embargante, por outro lado, quando da convocação para o curso de formação, estava classificado na posição 86o (Id. 19634303).
6. Ainda, segundo informação prestada pelo Distrito Federal, o embargante, conforme a última reclassificação (Edital no 36/2021) se encontra na posição 73a (Id. 26378058). Deste modo, constatada a ausência de direito do embargante de acesso ao próximo Choaem, pois classificado fora do número de vagas.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.